Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026623-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JEANETE ALVES CORREA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 14698894, p. 143) diz respeito à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista (REsp 1.312.736/RS – Tema 955). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14698893, p. 82): APELAÇÃO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. BANCO DO BRASIL. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. PRESERVAÇAO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. QUEDA SALÁRIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E ENRIQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. REGULAR DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia contábil atuarial quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, que se refere à integralização das horas extras e seus reflexos a permitir a revisão da complementação de aposentadoria, ante a suficiência do conjunto probatório carreado para dirimir a questão. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando inexistente exclusão legalmente expressa quanto ao pedido formulado pelo autor. 3. Descabida a alegação de violação à coisa julgada ou a seus limites subjetivos e objetivos, visto que o pedido de complementação de aposentadoria, decorrente dos reflexos de reconhecimento de horas extras em âmbito trabalhista, deve ser postulada em face da entidade de previdência privada, perante o Juízo Cível. 4. Havendo pedidos autorais em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de sua condição de patrocinador do plano de benefícios em questão, tem-se por evidente sua legitimidade passiva, visto que, em caso de procedência de tais pedidos, poderá suportar diretamente os efeitos da sentença. 5. Inviável a rediscussão ou condenação ao Banco quanto a novos recolhimentos junto à PREVI em razão de coisa julgada decorrente do provimento de pedido similar em sede trabalhista. 6. Inexiste julgamento citra petita quando há análise pelo magistrado de pedido constante na inicial, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor. 7. Tratando-se a demanda de complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme disciplinado pelo artigo 75 da Lei Complementar n.o 109/2001 e Súmula 427 do STJ. 8. A complementação de aposentadoria é verba recebida mensalmente, constituindo obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição total do fundo de direito, mas apenas parcial, alcançando-se somente as prestações anteriores a 5 anos da distribuição do feito. 9. As horas extras e seus reflexos, por possuírem natureza remuneratória/salarial, incidem sobre o benefício previdenciário complementar, Benefício Especial de Remuneração - BER e Benefício Especial Temporário - BET, por integrar suas bases de cálculo. 10. Em tese, o participante tem a faculdade de buscar a preservação de seu salário-de-participação, caso seja constatada redução salarial, nos termos do artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, desde que recolhidos os acréscimos e demais encargos pertinentes. 11. Improcedente o pedido de preservação do salário de participação, se, na data pretendida pelo participante, não houver demonstração de qualquer redução salarial. 12. Descabido falar-se em desequilíbrio atuarial e financeiro ou enriquecimento sem causa quando já recolhidos, em favor da PREVI, as contribuições/custeios relativas ao participante e ao órgão patrocinador. 13. Não deve ser acolhido o pedido indenizatório subsidiário formulado em face do Banco do Brasil quando os pedidos principais foram julgados parcialmente procedentes em face da PREVI, havendo sucumbência apenas quanto ao pronunciamento de prescrição e pedido de preservação do salário de participação, diante da ausência de comprovação da perda salarial, questões estas que, por sua natureza, não ensejam a responsabilização do banco patrocinador. 14. Ante a sucumbência mínima da autora, conforme parágrafo único do artigo 21 do CPC/73, cabe à PREVI arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios. 15. Indevida a condenação por litigância de má-fé à autora quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, não podendo ser punida por exercer seu direito de ação. 16. Apelações conhecidas. Agravo retido da PREVI não provido. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de impossibilidade jurídica do pedido, de violação à coisa julgada e de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitadas. Preliminar de legitimidade ativa do Banco do Brasil acolhida. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré PREVI conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019